Tribunal: TJES
Processo: 5008230-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008230-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO RAMLOW JUNIOR e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008230-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO RAMLOW JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS. VALOR FIXADO ACIMA DO LIMITE DA TABELA OFICIAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou seus pedidos de aplicação do Ato TJES n.º 258/2021, redução do valor dos honorários periciais e adiamento do pagamento para a fase de apuração da sucumbência. No caso, o Juízo de origem arbitrou os honorários periciais em R$ 4.000,00, considerando a complexidade da perícia, litígio com mais de 15 anos de tramitação e recusa de outros peritos ao encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor dos honorários periciais fixados acima do limite da tabela oficial (Ato TJES n.º 258/2021) é admissível, considerando a Resolução CNJ n.º 232/2016; (ii) verificar se a questão relativa ao adiamento do pagamento dos honorários periciais constitui inovação recursal, não cabendo sua análise em grau de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários periciais superiores ao limite da tabela oficial é admitida, desde que devidamente fundamentada, conforme autorizado pelo art. 2º, §4º, da Resolução CNJ n.º 232/2016. No caso concreto, o Juízo de origem justificou o valor com base na complexidade da perícia, na duração prolongada do litígio e nas recusas anteriores de outros peritos, cumprindo o requisito de fundamentação.

4. A tabela de honorários do Ato TJES n.º 258/2021 não é um limite absoluto, mas parâmetro orientador, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, sendo possível a superação do valor previsto quando houver justificativa idônea, como no caso em análise.

5. A pretensão do Agravante de postergar o pagamento dos honorários periciais para a fase final do processo não foi oportunamente suscitada no Juízo de origem, configurando inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme os princípios da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição.

6. Não se vislumbra nulidade ou irregularidade na decisão agravada, que se encontra em conformidade com a Resolução CNJ n.º 232/2016 e com o entendimento deste Sodalício sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento dos honorários periciais de beneficiário da gratuidade de justiça, a cargo do Estado, pode ultrapassar os limites previstos em tabela oficial, desde que a fixação seja devidamente fundamentada, nos termos da Resolução CNJ n.º 232/2016.

2. A inovação recursal é vedada, sendo incabível a análise de questões não suscitadas na instância de origem, em respeito aos princípios da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, §3º, II; Resolução CNJ n.º 232/2016, art. 2º, §2º e §4º; Ato TJES n.º 258/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 21/06/2022.

TJ-DF, AI 0732313-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 09/03/2022.

TJ-SP, AI 2074538-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (fl. 254; autos físicos) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha na ação tombada sob o número 0002268-49.2007.8.08.0045, proposta em seu desfavor por
RICARDO RAMLOW JUNIOR E OUTROS
, a qual indeferiu os pedidos formulados pelo Agravante no tocante à aplicação do procedimento previsto no Ato TJES n. 258/2021 e à redução dos honorários periciais.

Em suas razões (ID 8787340), o Agravante, em síntese, defende que não é possível, de antemão, impor ao Estado o custeio dos honorários periciais por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que, à luz do princípio da sucumbência, caberá à parte vencida arcar com o pagamento de tal despesa; devendo o referido encargo ser quitado ao final do processo. Outrossim, sustenta que o valor fixado pelo Juízo de piso está em desconformidade com os atos normativos que regulamentam a matéria (Resolução TJES n. 06/2012; Resolução CNJ n. 232/2016 e Ato TJES n. 258/2021).

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso não deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

No caso em voga, a irresignação da parte recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
remete aos honorários periciais que foi instada a pagar, haja vista ser a parte autora, que requereu a produção de prova técnica, beneficiária da gratuidade de justiça.

Como se denota do processo de referência, após a apresentação da proposta de honorários periciais, o magistrado
a quo
arbitrou a verba em R$4.000,00 (quatro mil reais), intimando o Agravante para realização das diligências relativas ao pagamento.

Ato seguinte, o Ente Estadual apresentou petição na qual chamou atenção para suposta inobservância do disposto na
Resolução CNJ n. 232/2016, no Ato TJES n. 258/2021 e, ainda, no art. 95, §3º, II, do CPC; além de ter argumentado no sentido da exorbitância do valor fixado.

Contudo, na decisão vergastada, as alegações do Estado foram repelidas, nos seguintes termos:

1. Indefiro os pedidos de fls. 252-253, tendo em vista que os honorários periciais já foram fixados por este juízo em fls. 247 no valor de R$ 4.000,00, em decisão fundamentada, haja vista a complexidade da perícia, razão pela qual vários peritos declinaram do encargo. Ademais, os limites estabelecidos na Resolução CNJ 232 não tiveram atualização desde 2016, não sendo compatíveis, atualmente, com a atividade pericial de maior complexidade.

2. Posto isso, determino a requisição do pagamento a Procuradoria-Geral do Estado, nos moldes normativos.

3. Com o pagamento, intime-se o perito para agendamento da perícia e intimem-se as partes.

4. Intimem-se.

DILIGENCIE-SE.

Da narrativa delineada alhures, percebe-se que a tese recursal relacionada à postergação do pagamento dos honorários periciais para a fase final da demanda, após a verificação da sucumbência, não foi apresentada pelo Agravante perante o magistrado de primeiro grau.

Logo, vislumbro que, ao ventilar tais questões a parte recorrente incorre em inovação recursal, conduta vedada em nosso ordenamento jurídico, considerando as balizas traçadas pelos princípios da devolutividade recursal e do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha intelectiva, cito a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-DF 07323136920218070000 DF 0732313-69.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA –
PEDIDO DE REFORMA COM INTRODUÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO OFERTADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUE É VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
- QUESTÃO COLOCADA EM DEBATE QUE NÃO RETRATA HIPÓTESE DE SIMPLES ERRO DE CÁLCULO, MAS DE VERDADEIRO CRITÉRIO ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS – MATÉRIA PRECLUSA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 20745382020208260000 SP 2074538-20.2020.8.26.0000, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 13/07/2020, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Nesse mesmo caminhar, no que se refere ao valor fixado a título de honorários recursais, razão não assiste ao Agravante.

De fato, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Ato TJES n. 258/2021 atualizou os valores do anexo da Resolução TJES n. 006/2012, que instituiu a Tabela de Honorários Médicos Periciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, segundo a qual as perícias médicas com alto grau de complexidade podem dar azo à fixação de honorários periciais de até R$1.562,55 (hum mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Todavia, compete salientar que a matéria relacionada à fixação de honorários periciais devidos pela parte beneficiária de gratuidade de justiça se encontra regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução CNJ n. 232/2016.

Nessa toada, dispõe o art. 2º da Resolução CNJ n. 232/2016 o seguinte:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Em trato continuativo, o parágrafo segundo do retromencionado artigo estabelece que
“quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal”
.

Importa dizer ainda que o parágrafo quarto do mesmo dispositivo legal autoriza que o juiz arbitre os honorários periciais em montante que supere até 04 (quatro) vezes o valor previsto na tabela, contanto o faça de forma fundamentada. Confira-se,
ipsis litteris:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

[...]

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

No caso em testilha, registro que o juiz de primeiro grau atendeu a tal dever de fundamentação, pois esclareceu - tanto na decisão que fixou os honorários periciais, quanto naquela que rejeitou a impugnação do Agravante - que o valor se justifica na medida em que a i) perícia se revela complexa, ii) o litígio perdura a mais de 15 anos e iii) vários profissionais já declinaram do encargo.

Nesse particular, saliento que tais razões não foram devidamente combatidas pelo Agravante, o qual se apegou à questão procedimental referente à suposta inobservância do Ato TJES n. 258/2021.

Sobreleva mencionar que a possibilidade de fixação dos honorários periciais em valor superior ao limite previsto na tabela constante no Ato TJES n. 258/2021, com base no regramento contido na Resolução CNJ n. 232/2016 já foi reconhecida por este Sodalício, como se pode depreender do aresto a seguir, interpretado
a contrario sensu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021.
2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da perícia.
4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5004721-76.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 21/06/2022)

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão vergastada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 13:28:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54732112122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.